Tribunal: TJDFT
Processo: 0725784-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 282, § 6o, 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Preenchidos os requisitos legais e verificada a concreta possibilidade de reiteração delitiva, deve ser mantida a segregação cautelar.

2. Ordem denegada.